Tribunal: TCU
Processo: 019.549/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 340/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "b", e 218 do Regimento Interno/TCU, e com o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU, em a) expedir quitação a Herbert Brandão Lago (XXX.066.513-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 5289/2013-TCU-Segunda Câmara (peça 29); b) reconhecer, a favor de Herbert Brandão Lago, crédito decorrente do pagamento a maior da multa imputada pelo Acórdão 5289/2013-TCU-Segunda Câmara , conforme consta no demonstrativo acostado na peça 126; c) informar ao responsável que a devolução dos valores pode ser requerida ao TCU, por meio de petição administrativa, com a indicação dos dados bancários para o respectivo depósito, na forma da Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1, de 28/5/2014; e d) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 019.549/2011-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação de Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa, Ensino e Extensão - Fundape (02.770.565/0001-83); Herbert Brandão Lago (XXX.066.513-XX); Pedro Leopoldino Ferreira Filho (XXX.219.103-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.